Tribunal: TJPA
Processo: 0002632-15.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002632-15.2019.8.14.0051

APELANTE: NANDERSON WILKSON DE SOUSA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002632-15.2019.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NANDERSON WILKSON DE SOUSA REIS (DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, § 2º, II E IV, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INCONFORMISMO DO RÉU COM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA – PENA BASE REDUZIDA. Ausência de condenação transitada em julgado, portanto, incabível a exasperação da pena pela circunstância judicial referente aos antecedentes criminais. Ausência de elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do réu, inexistência de laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, circunstância neutra. Pena base reduzida, porém mantida acima do mínimo legal.
Cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002632-15.2019.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NANDERSON WILKSON DE SOUSA REIS (DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por NANDERSON WILKSON DE SOUSA REIS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que,
com base na decisão do Conselho de Sentença
, fixou-lhe a pena de 15 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, c/c art. 1º, I, da lei 8.072/90.

Narra a peça acusatória que
“(...) por volta de 03h00min do dia 10/03/2019, na Travessa Professora Agripina de Matos, o denunciado NANDERSON, vulgo “LOURINHO”, agindo de forma consciente e voluntária, dolosa e mediante golpes de facão, causou a morte da vítima ANDRESSON SANTOS DA SILVA, atingindo-o em várias partes de seu corpo, o qual não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Segundo apurado, antes do fato, o denunciado NANDERSON estava no estabelecimento denominado “Dolzanes”, (...), juntamente com pessoa conhecida como PAULA e mais duas amigas, dentre as quais CRISTIANE, vulgo “CRIS” e DARLEY, vulgo “JADI”, e se dirigiram ao bar denominado “Bar da Mara”, (...) o denunciado NANDERSON pediu que PAULA pagasse o moto táxi que o levaria. Assim sendo, ao chegar no referido estabelecimento, pagou pela corrida, cujo dinheiro lhe foi entregue por CRIS e sentou-se à mesa juntamente com PAULA e suas amigas. Em

seguida, PAULA pediu ao denunciado que fosse em casa trocar a sandália e vestir uma camisa. Ao sair daquele local, conforme informações da testemunha JOSE AUGUSTO, que estava acompanhado desta, quando “MADSON” ou “MARSON”, vulgo “MARQUINHO”, relatou uma provocação proferida pelo denunciado, quando este estava sem camisa, razão pela qual seguiram a vítima e seus demais amigos em direção ao denunciado NANDERSON, e nessa ocasião a vítima desferiu socos em NANDERSON próximo ao bar “Celeiro”, momento em que o denunciado fugiu e a vítima com seus amigos voltaram para o “bar da Mara”, e neste momento, um moto táxi, conhecido como “BRANCO FEIO”, que presenciou a briga acima relatada, avisou que NANDERSON havia dito “EU VOU VOLTAR E MATAR VOCÊS”. Após isto, o denunciado NANDERSON, de forma premeditada, foi em sua casa, vestiu uma camisa verde e se armou com um facão, voltando ao bar supracitado e informou a PAULA que teria tido desentendimento com indivíduos, dentre os quais a vítima, dizendo: AMOR, ME BATERAM LÁ FORA, LEVARAM A MINHA KENNER E O MEU BONÉ”, e PAULA, na tentativa de amenizar a situação, disse que no dia posterior iria comprar outra. Porém, momentos depois, o denunciado, que já vestia a camisa verde, informou que iria para fora do estabelecimento, mas que logo voltaria. Em seguida, PAULA começou a ouvir comentários no bar acerca de que NANDERSON havia cortado “UM MENINO DE TERÇADO”. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 05/04/2019, id-7755959.

O apelante requer o redimensionamento da pena base ao seu patamar mínimo e que seja utilizado o percentual de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, devendo ser observado o decote da vetorial antecedentes criminais, que, no entanto, não compromete o
quantum
da pena base.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 9/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por NANDERSON WILKSON DE SOUSA REIS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que com base na decisão do Conselho de Sentença, fixou-lhe a pena de 15 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP c/c art. 1º, I, da lei 8.072/90.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante requer o redimensionamento da pena base ao seu patamar mínimo e que seja utilizado o percentual de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade delitivas não foram objeto do inconformismo do apelante, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

A pena prevista para o delito do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, varia de 12 a 30 anos de reclusão.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 16 anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade, as circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser analisada tão somente sob a perspectiva do juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente, de sorte a indicar maior ou menor censurabilidade do seu comportamento.
In casu
, verifico o elevado grau de reprovabilidade na conduta do réu, ao desferir vários golpes de facão na vítima, demonstrando sua extrema periculosidade e desprezo para com a vida alheia, devendo tal circunstância ser mantida como desfavorável, autorizando a exasperação de sua pena base acima do mínimo legal.

O réu não possui sentenças condenatórias transitadas em julgado, portanto, incabível a exasperação da pena pela circunstância judicial referente aos antecedentes criminais.

Inexistem nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, pelo que passo a considerar tal circunstância como neutra, eis que tal circunstância só pode ser tida como desfavorável diante da existência de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, o que não vislumbro nos presentes autos.

As circunstâncias do crime devem ser mantidas como negativas, uma vez que foi praticado em local onde se reuniam várias pessoas, em um bar, o que gerou risco a todos os presentes no local, contribuindo para aumentar a sensação de intranquilidade na comunidade local. Ademais, o réu praticou o crime de forma premeditada, demonstrando extrema insensibilidade e descaso com a vida alheia.

As consequências do crime também devem permanecer valoradas negativamente, pois a violência com que foi praticado o delito demonstra que tal fato irá permanecer na mente dos amigos da vítima presentes no local, eis que foram várias as perfurações desferidas em seu corpo, conforme constatado no laudo pericial de id-7755959.

"O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito." (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

Sendo assim, mantenho como desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual fixo a pena base em 15 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 1 ano, restando 14 anos de reclusão.
Afasto a pretensão do recorrente quanto à
utilizado o percentual de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão, uma vez que
cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência a seguir:

“(...) 6. A doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (
REsp 1.493.789/MA
, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 19/11/2015.)

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 14 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/07/2024